Tribunal: TJSP
Processo: 1005742-23.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada no contrato discutido nestes autos – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou o réu à restituição simples dos valores pagos a maior pelo autor – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Recurso do réu improvido, neste ponto.
RECURSO DO AUTOR – REPETIÇÃO EM DOBRO – Pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros excessivos, cuja abusividade foi reconhecida na r. sentença – Inadmissibilidade – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
DANOS MORAIS – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Indenização indevida – Recurso do autor improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Considerando o improvimento deste apelo, os honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ficam majorados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais0, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
RECURSOS IMPROVIDOS.